Tribunal: TJBA
Processo: 8014227-55.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014227-55.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA MARIA CORREIA GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA DECORRENTE DE ESTIAGEM. SÚMULA 298, DO STJ. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DOCUMENTAÇÃO GENÉRICA E LAUDO TÉCNICO PARTICULAR DE NATUREZA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO CLIMÁTICO E A INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA OPERAÇÃO ESPECÍFICA. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER AUTOMÁTICO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, reconhecendo a validade do título e a exigibilidade do débito no valor de R$ 217.024,36. A parte embargante sustenta ter direito à prorrogação da dívida rural em razão de estiagem ocorrida nos anos de 2020/2021, que teria causado frustração de safra e incapacidade financeira para adimplir a obrigação, bem como defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação de crédito rural destinado ao financiamento de atividade produtiva agrícola configura relação de consumo, apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos legais e regulamentares que autorizam a prorrogação de dívida originada de crédito rural, conforme previsto na legislação aplicável e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ. Todavia, a incidência do diploma consumerista exige a caracterização do contratante como destinatário final do serviço.
4. O financiamento destinado ao fomento de atividade produtiva agrícola constitui instrumento de incremento da atividade econômica, razão pela qual o tomador do crédito atua como agente econômico e não como destinatário final do serviço, afastando a caracterização de relação de consumo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando preenchidos os requisitos legais e regulamentares pertinentes, conforme enunciado da Súmula 298, do STJ, não possuindo caráter automático.
6. O Manual de Crédito Rural estabelece critérios técnicos para a concessão de prorrogação da dívida, dentre os quais se destacam a comprovação de frustração de safra ou evento climático adverso, a demonstração de nexo causal entre o evento e a incapacidade de pagamento, a tempestividade do pedido administrativo e a análise da operação pela instituição financeira.
7. Embora a apelante tenha apresentado decreto municipal de situação de emergência, laudo técnico agronômico particular e correspondência protocolada perante a instituição financeira solicitando a prorrogação da parcela, tais documentos possuem caráter genérico ou unilateral e não demonstram, de forma individualizada, que a estiagem tenha provocado frustração efetiva da safra vinculada à operação financiada ou comprometido concretamente a capacidade de pagamento da mutuária.
8. O decreto municipal limita-se a reconhecer situação climática adversa em âmbito regional, sem estabelecer correlação direta com a atividade agrícola específica financiada. O laudo técnico particular, por sua vez, não evidencia de forma objetiva perdas capazes de inviabilizar o cumprimento da obrigação.
9. Consta dos autos que a operação de crédito foi objeto de sucessivas renegociações administrativas formalizadas nos anos de 2016, 2018, 2019 e 2020, circunstância que revela histórico de reestruturações contratuais e indica que as dificuldades financeiras da mutuária não decorrem exclusivamente do evento climático alegado.
10. A imposição judicial de sucessivas prorrogações, sem demonstração inequívoca dos requisitos legais, implicaria transferência integral do risco da atividade econômica ao agente financeiro, o que se mostra incompatível com a lógica do sistema de crédito rural.
11. A execução está fundada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967, não tendo a embargante demonstrado causa apta a suspender ou extinguir a exigibilidade da obrigação.
12. A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que o direito ao alongamento da dívida rural depende da demonstração concreta dos requisitos legais e regulamentares, especialmente da comprovação do nexo causal entre evento adverso e incapacidade de pagamento.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O financiamento bancário destinado ao fomento de atividade produtiva rural não configura relação de consumo quando utilizado como instrumento de incremento da atividade econômica do mutuário. 2. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constitua direito do devedor nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da comprovação concreta dos requisitos previstos na legislação e no Manual de Crédito Rural, especialmente do nexo causal entre evento climático adverso e incapacidade de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 2º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2001086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2082760/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1056551/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5003214-58.2021.8.13.0512, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 10.12.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5001125-80.2021.8.21.0046, Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande, 24ª Câmara Cível, j. 07.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8014227-55.2024.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA MARIA CORREIA GONCALVES RIBEIRO
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator